Tribunal: TJES
Processo: 0017640-57.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – VALOR MÍNIMO PARA PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A ação anulatória questiona a multa aplicada pelo Procon no montante de R$ 17.241,65 (dezessete mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos), decorrente da exigência, pela recorrida, do valor mínimo de R$ 10,00 (dez reais) para parcelamento de compras nos cartões de crédito.

2 - Prevê o Código Civil que a
s dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, não sendo o credor obrigado a receber – e nem o devedor a pagar – por partes, se assim não se ajustou (arts. 314 e 315).

3
- Sob tais premissas, constitui liberalidade do fornecedor o pagamento via cartão de crédito e de forma parcelada, sendo que a adoção de tal prática, sem qualquer acréscimo ao valor final do produto, não afronta o disposto no art. 39, I e V, do CDC.

4 - Referida forma de pagamento não condiciona o fornecimento de um produto a outro produto e/ou serviço, tampouco impõe limites quantitativos ao comprador, apresentando a municipalidade genéricas alegações sobre o tema.

5 - Não se verifica, igualmente, vantagem excessiva em desfavor do consumidor, mormente levando em consideração o reduzido valor da parcela. Trata-se, ao contrário, de apenas mais uma forma de pagamento colocada à sua disposição
.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017640-57.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA.

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – VALOR MÍNIMO PARA PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A ação anulatória questiona a multa aplicada pelo Procon no montante de R$ 17.241,65 (dezessete mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos), decorrente da exigência, pela recorrida, do valor mínimo de R$ 10,00 (dez reais) para parcelamento de compras nos cartões de crédito.

2 - Prevê o Código Civil que a
s dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, não sendo o credor obrigado a receber – e nem o devedor a pagar – por partes, se assim não se ajustou (arts. 314 e 315).

3
- Sob tais premissas, constitui liberalidade do fornecedor o pagamento via cartão de crédito e de forma parcelada, sendo que a adoção de tal prática, sem qualquer acréscimo ao valor final do produto, não afronta o disposto no art. 39, I e V, do CDC.

4 - Referida forma de pagamento não condiciona o fornecimento de um produto a outro produto e/ou serviço, tampouco impõe limites quantitativos ao comprador, apresentando a municipalidade genéricas alegações sobre o tema.

5 - Não se verifica, igualmente, vantagem excessiva em desfavor do consumidor, mormente levando em consideração o reduzido valor da parcela. Trata-se, ao contrário, de apenas mais uma forma de pagamento colocada à sua disposição
.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0017640
-
57
.20
1
4
.8.08.00
24

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
:
C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde daquele juízo, nos autos da ação anulatória ajuizada por
C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.
, que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões de fls. 194/201 sustenta o apelante, inicialmente, que a apelada não está obrigada a aceitar pagamento parcelado no cartão de crédito. No entanto, ao optar por fazê-lo, não pode estipular valores mínimos ou limitar o valor da parcela.

Assim, afirma que a prática é abusiva, afrontando o disposto no art. 6º, IV, do CDC, porquanto prejudicial aos consumidores hipossuficientes.

E mais: a medida induz à compra de mais produtos com o intuito de alcançar o valor mínimo da parcela, sendo mister a reforma da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A presente ação anulatória questiona a multa aplicada pelo Procon no montante de R$ 17.241,65 (dezessete mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos), decorrente da exigência, pela recorrida, do valor mínimo de R$ 10,00 (dez reais) para parcelamento de compras nos cartões de crédito.

Sem delongas, é o caso de desprovimento do recurso, porquanto a conduta praticada pelo fornecedor não constitui prática abusiva, consoante pacífico entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça.

Prevê o Código Civil que as dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, não sendo o credor obrigado a receber – e nem o devedor a pagar – por partes, se assim não se ajustou (arts. 314 e 315).

Sob tais premissas, constitui liberalidade do fornecedor o pagamento via cartão de crédito e de forma parcelada, sendo que a adoção de tal prática, sem qualquer acréscimo ao valor final do produto, não afronta o disposto no art. 39, I e V, do CDC,
in verbis:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I – condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

(...)

V – exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Ao contrário do sustentado no apelo, referida forma de pagamento não condiciona o fornecimento de um produto a outro produto e/ou serviço, tampouco impõe limites quantitativos ao comprador, apresentando a municipalidade genéricas alegações sobre o tema.

Não se verifica, igualmente, vantagem excessiva em desfavor do consumidor, mormente levando em consideração o reduzido valor da parcela. Trata-se, ao contrário, de apenas mais uma forma de pagamento colocada à sua disposição.

Esclareço, por fim, que também não há falar em violação ao dever de informação, havendo ampla divulgação dos meios de pagamento de forma clara e expressa.

Corroborando o acerto da sentença apelada, transcrevo os seguintes precedentes:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. LIMITE MÍNIMO DO VALOR DA PARCELA DE COMPRA REALIZADA NO CARTÃO DE CRÉDITO. LIBERALIDADE DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) A exigência de que a parcela mensal atinja valor mínimo não afronta os ditames estabelecidos pela legislação consumerista, pois é mera liberalidade do credor permitir que o adquirente do produto realize o pagamento pela via do cartão de crédito, de forma parcelada, sobretudo porque a regra legal é o pagamento à vista, a teor dos arts. 314 e 315 do Código Civil.
2)
Não se exige do consumidor que a compra seja realizada em valor mínimo, mas apenas que o parcelamento, facilidade ofertada pelo fornecedor no campo da discricionariedade que possui na condução de seu negócio, alcance um valor mínimo de parcela mensal
. 3) Uma vez que a conduta que deu ensejo à aplicação da penalidade administrativa não se revela, de fato, abusiva, havendo portanto vício no motivo que ensejou a prática do ato administrativo; circunstância que, por sua vez, demonstra sua ilegalidade e autoriza sua anulação. 4) Recurso conhecido e desprovido.
(TJES. Apelação Cível nº 0025619-70.2014.8.08.0024. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 01/11/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO PARA PARCELAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O estabelecimento comercial não está obrigado a parcelar seu crédito e nem a receber pagamento de outra forma que não seja em moeda corrente nacional e à vista, conforme disposição contida nos artigos 314 e 315 do Código Civil 2. O egrégio TJES já firmou o entendimento de “ Não deve ser considerado abusivo o condicionamento de valores mínimos para as parcelas nas compras via cartão de crédito, desde que tal informação seja informada aos consumidores de forma clara e expressa
”.(TJES; APL-RN 0029604-08.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 29/03/2021; DJES 10/05/2021) 3.
A opção conferida pela empresa que o pagamento com o cartão de crédito seja efetuado de forma parcelada constitui mera liberalidade conferida ao consumidor.
4. - Recurso conhecido e desprovido.
(TJES. Apelação Cível nº 0012830-73.2013.8.08.0024. Relator Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira. Data do julgamento 25/05/2023).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Voto com o relator